Tribunal: CARF
Processo: 10540.720308/2012-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
DECLARAÇÃO EM DIPJ DE 10% DOS VALORES DEVIDOS. DÉBITOS APURADOS EM LIVROS CONTÁBEIS. CONDUTA REITERADA. SONEGAÇÃO. MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada sonegação, penalizada com a aplicação de multa qualificada, a conduta reiterada de informar em DIPJ apenas 10% dos tributos devidos tendente a impedir a ocorrência do fato gerador e evitar o seu pagamento.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”) e no artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve haver a aplicação da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.720308/2012-63
ACÓRDÃO
1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BIAL BONFIM INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
MULTA
DE
OFÍCIO
QUALIFICADA.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
DECLARAÇÃO EM DIPJ DE 10% DOS VALORES DEVIDOS. DÉBITOS
APURADOS EM LIVROS CONTÁBEIS. CONDUTA REITERADA. SONEGAÇÃO.
MULTA QUALIFICADA.
Caracterizada sonegação, penalizada com a aplicação de multa qualificada,
a conduta reiterada de informar em DIPJ apenas 10% dos tributos devidos
tendente a impedir a ocorrência do fato gerador e evitar o seu pagamento.
QUALIFICAÇÃO DA MULTA. ARTIGO 8 DA LEI 14.689/23. RETROATIVIDADE
BENIGNA. REDUÇÃO PARA 100%.
Com base no artigo 106, II, “c” do Código Tributário Nacional (“CTN”)1 e no
artigo 8o da Lei no 14.689, de 2023, o qual prevê nova redação para a
qualificação da multa, menos gravosa para o contribuinte sancionado, deve
haver a aplicação da retroatividade benigna.

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: [...]
II – tratando-se de ato não definitivamente julgado: [...]
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas, para
reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100% (cem por cento), nos termos do
relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado em face da Contribuinte, ora
Recorrente, através do qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica (“IRPJ”), Programa Integração Social (“PIS”), Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (“CSLL”) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), acrescidos
de juros e multa de ofício qualificada (150%), referente a fatos geradores ocorridos no ano-
calendário de 2008, assim discriminado:
IRPJ
IMPOSTO
157.626,97
JUROS DE MORA
50.407,60
MULTA
224.105,98
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
432.140,55
PIS
CONTRIBUIÇÃO
57.199,88
JUROS DE MORA
19.006,17
Fl. 743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
3
MULTA
82.143,38
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
158.349,43
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
95.039,92
JUROS DE MORA
30.565,68
MULTA
135.641,16
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
261.246,76
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
263.999,77
JUROS DE MORA
87.721,27
MULTA
379.311,85
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
731.032,89
2.

Conforme se verifica do “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 45/67), o lançamento
originou-se em razão da constatação das seguintes infrações:
(i)
do exame do Livro Diário e do Livro Registro de Apuração do ICMS verificou-se
que as receitas de vendas da Fiscalizada para o ano-calendário 2008 foi de R$
8.799.995,75 (oito milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e
noventa e cinco reais e setenta e cinco centavos);
(ii)
da análise da Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
(“DIPJ”), relativa ao ano-calendário 2008, apresentada pela Fiscalizada,
verificou-se que foi informada como receita bruta anual o valor de R$
854.161,42 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, cento e sessenta e um reais
e quarenta e dois centavos) sendo apurado o recolhimento do imposto (IRPJ)
e da contribuição (CSLL) utilizando como base de cálculo esse valor;
(iii) conforme apurado pela Fiscalização, foi informado menos de 10% (dez por
cento) da receita bruta auferida pela Fiscalizada durante o ano-calendário
2008;
(iv) em razão de não terem sido apresentadas as Declaração de Débitos e Créditos
Tributários
Federais
(“DCTF”)
e
Demonstrativos
de
Apuração
das
Contribuições Sociais (“DACON”) relativas ao ano-calendário 2008, foi lavrado
o Auto de infração para exigência do imposto devido;
(v)
foram lavrados Autos de Infração do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS com
multa de 150% (cento e cinqüenta por cento) em razão de a omissão de
informações configurar, em tese, crime de sonegação e crime contra a ordem
tributária.
4.

Por oportuno, mister ressaltar que os lançamentos relativos ao PIS e à COFINS
foram apartados e transferidos, em 12.07.2013, para o Processo no 10540.721020/2013-97, de
acordo com o Despacho no 50/2013 do Presidente da 1a Turma de Julgamento da DRJ/SDR (e-fls.
655/656), nos seguintes termos:
Fl. 744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
4
“Portanto, dado que a competência de julgamento desta 1a Turma restringe-se ao
Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e lançamentos decorrentes, a
Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL e a penalidade, "Simples" e "Simples
Nacional" (Portaria RFB n° 283, de 21 de fevereiro de 2008, Anexo II alterado pela
Portaria Sutri n° 3.618, de 08 de novembro de 2011), a qual só pode ser estendida
para outros tributos quando houver a existência de conexão, e, em razão da já
aqui apontada ausência de conexão das matérias objeto do presente processo, se
faz necessário separação dos autos de infração em processos distintos para que
seja dado prosseguimento ao seu julgamento, inclusive, porque, caso haja
recurso voluntário ou de ofício, os referidos autos de infrações teriam que ser
apreciados pela Primeira Seção de Julgamento do Conselho Recursos Fiscais
(CARF), no caso do IRPJ e da CSLL e, pela Terceira Seção, no caso do PIS e da
COFINS (artigos 1° e 3°, do Anexo II, da Portaria do M. F. n° 256, de 22 de junho de
2009).
Dessa forma, determino o retorno do presente processo à Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Aracaju - Sergipe, para a separação dos referidos autos de
infração e demais providências cabíveis, inclusive a comunicação ao contribuinte
do referido desmembramento”. (grifos no original)
5.

Em 23.02.2012 (e-fl. 479), a Contribuinte foi cientificada da lavratura do Auto de
Infração e entendeu por apresentar Impugnação (e-fls. 485/484), por meio da qual, sustentou, em
síntese, as seguintes alegações:
(i)
ao apresentar sua declaração de rendimentos no ano-calendário de 2008, a
contabilidade declara corretamente o seu lucro tributável nos seus livros
contábeis, inclusive Livro Diário e Livro de Apuração, que foram submetidos
ao Auditor Fiscal, cujo montante faz incidir o adicional do imposto de renda;
(ii)
a alíquota do adicional (10%) também é declarada com exatidão, em que pese
o ínclito Auditor ter apurado um valor supostamente a maior e,
consequentemente, aumentado a alíquota para 15%. Entretanto, no
preenchimento do formulário, a empresa incorre em erro de cálculo,
culminando, em consequência deste, por recolher o adicional do imposto em
valor equivalente a 1% do que era devido;
(iii) a Impugnante incorreu em verdadeiro erro, quando da elaboração da DIPJ do
exercício de 2008, influenciando consequentemente no erro de cálculo dos
tributos federais
(iv) se houve erro de fato, certamente a penalidade aplicável não poderá ser a
multa de 150%, por possuir caráter nitidamente sancionatório aplicável
somente se a Impugnante tivesse incorrido em dolo.
5.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 30 de junho de 2014, a 1a Turma da Delegacia da
Fl. 745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
5
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), em Acórdão de no 15-35.793 (e-
fls. 665/687), entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de que:
(i)
os atos praticados no presente processo, revestiram-se de todas as
formalidades para sua validade, estando a infração e os fatos que ensejaram o
lançamento, claramente descritos no Auto de Infração e nos demonstrativos
anexos, não se configurando, portanto, a aludida ofensa a qualquer princípio
constitucional;
(ii)
a Impugnante até a presente data não trouxe aos autos nenhuma nova prova
após a entrega da sua Impugnação, o que, de pronto, esvazia o seu protesto,
dada a ausência de seu exercício;
(iii) a defesa se sustenta no entendimento de que a correção de possível erro
material no preenchimento da sua DIPJ afastaria as razões que justificaram a
aplicação das multas e o próprio lançamento, apontando para uma espécie de
denúncia espontânea, a demonstração ao Fisco, da DIPJ corretamente
preenchida;
(iv) a apresentação ao Fisco da DIPJ corretamente preenchida, não se equipara a
uma denúncia espontânea ou qualquer outra forma de extinção do crédito
tributário. Sendo o IRPJ um tributo sujeito ao lançamento por homologação,
cuja legislação atribui o dever ao sujeito passivo de realizar o seu pagamento
sem o prévio exame da Autoridade Administrativa (art. 150, do CTN), é lícito
concluir que a denúncia espontânea só produz efeitos se a declaração
(elemento formal) for acompanhada da comprovação do pagamento do
tributo (elemento material), o que não ocorreu no presente caso;
(v)
no presente lançamento, resta comprovado, que no ano-calendário de 2008,
de forma regular, a Impugnante informava ao Fisco Federal por meio da DIPJ
apenas 10% das receitas que efetivamente lançava em seus livros contábeis e
informava ao Fisco Estadual. Assim, no citado ano-calendário, para uma
receita contabilizada de R$ 8.799.995,75, valor esse também informado ao
Fisco Estadual, a Impugnante informou ao Fisco Federal por meio de DIPJ
apenas R$ 854.161,42, recolhendo os tributos federais apenas sobre essas
receitas, mas nada confessando em DCTF, o que demonstra o claro
descumprimento da obrigação tributária principal decorrente do fato gerador,
cujo objeto final deveria ser o pagamento dos respectivos tributos;
(vi) constatada omissão no recolhimento de tributos, não poderia a Autoridade
Fiscal, eximir-se do dever de realizar o lançamento com a aplicação das multas
correspondentes, sob pena de responsabilidade funcional, uma vez que a
atividade de lançamento é vinculada, conforme estabelece o CTN em seu
artigo 142;
Fl. 746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
6
(vii) apesar de ter auferido receitas consideráveis no período fiscalizado, a
Impugnante, de forma regular e deliberada, ao prestar informações ao Fisco
com valores ínfimos, ou nada declarar em DCTF, buscou impedir o
conhecimento por parte do Fisco Federal, da ocorrência do fato gerador;
(viii) tais práticas demonstram a intenção da Impugnante em impedir ou retardar,
total ou parcialmente, o conhecimento por parte da Autoridade Fazendária,
das condições pessoais de contribuinte capazes de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente;
(ix) não tendo a Impugnante recolhido ou declarado os tributos federais devidos
sobre as receitas que contabilizou, incorreu no ilícito tributário de não pagar o
tributo previsto em lei, estando, assim, sujeita à exigência desses créditos
tributários de ofício por meio do lançamento bem como às penalidades legais
previstas no RIR/1999, cuja matriz é o artigo 44 da Lei 9.430, de 1996;
(x)
os Termos e Documentos anexados aos autos comprovam que a Autuada
efetivamente omitiu valores da tributação do IRPJ e da CSLL, deixando de
declarar na sua DIPJ e efetuar os pagamentos devidos, sobre a maior parte
das receitas que foram auferidas em decorrência da sua atividade
empresarial, situação fática passível da aplicação das multas correspondentes
(75% e 150%);
(xi) além de valores que foram contabilizados e não informados em DIPJ o
presente lançamento contempla, também, uma pequena parcela de receitas
(10%) que foram informadas em DIPJ, tiveram seus tributos recolhidos, mas
não foram objeto de confissão de dívida por meio da DCTF;
(xii) na Solução de Consulta Interna no 08, publicada pela COSIT em 30 de abril de
2007, consta a recomendação de que os pagamentos efetuados antes do
início da ação fiscal, e que não estejam informados nas DCTF, sejam tratados
como indébito tributário, e devem ser incluídos no lançamento para efeito de
alocação;
(xiii) em atendimento ao princípio da legalidade e ao que recomenda a SCI/COSIT
no 08/2007, do valor do lançamento mantido neste julgamento, deverá o
órgão encarregado da cobrança, alocar ao crédito tributário do IRPJ, os
pagamentos efetuados tempestivamente e de forma espontânea e não
declarados em DCTF cujo extrato de pagamentos foi acostado ao PAF pela
Autoridade Fiscal (e-fls. 471 a 474) e informado no Termo de Verificação,
exonerando-se as multas e acréscimos correspondentes;
(xiv) no que diz respeito ao lançamento da CSLL deve-se aplicar a mesma solução
dada à tributação imposta para o IRPJ.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
7
6.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Tendo o auto de infração preenchido os requisitos legais e o processo
administrativo proporcionado plenas condições à interessada de impugnar o
lançamento, descabe a alegação de nulidade.
PROVAS. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas os autos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CONFISSÃO. DCTF.
LANÇAMENTO. RECOLHIMENTO ESPONTÂNEO. ENCARGOS LEGAIS.
Na ausência de confissão em DCTF do imposto devido, é cabível a realização do
lançamento de ofício para a constituição do crédito tributário, abrangendo,
inclusive, os valores objeto de recolhimento espontâneo, os quais deverão ser
alocados aos correspondentes créditos tributários lançados, exonerando-se,
contudo, os encargos legais lançados de ofício proporcionalmente ao referidos
recolhimentos.
IMPOSTO. FALTA DE RECOLHIMENTO. ILÍCITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
Caracterizado o ilícito tributário pela falta de recolhimento do imposto apurado
em ação fiscal, pelo confronto entre os valores escriturados e os declarados e
pagos pela contribuinte, é cabível a realização do lançamento com os devidos
acréscimos legais.
FRAUDE. MULTA QUALICADA
Caracterizada a ocorrência de ação dolosa tendente a impedir a ocorrência do
fato gerador do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica de modo a evitar o seu
pagamento, é cabível a aplicação da multa qualificada de 150%.
MULTA
DE
OFÍCIO.
PERCENTUAL.
CONFISCO.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA.
Os percentuais da multa de ofício são determinados expressamente em lei, não
dispondo a autoridade julgadora da competência para apreciar questões
Fl. 748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
8
atinentes à legalidade ou constitucionalidade de normas regularmente inseridas
no ordenamento jurídico.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008 IRPJ.
MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. DECORRÊNCIA.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento do Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, devem ser estendidas as
conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos relativos à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, em razão da relação de causa e efeito
advindas dos mesmos fatos geradores e elementos probantes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
7.

Em 27.11.2014, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 15-35.793, através de Carta com Aviso de Recebimento – AR (e-fl. 698), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 701/708) por meio do qual suscitou
as seguintes alegações:
(i)
consoante se denota da conclusão do Acórdão, o voto cuidou de exonerar as
multas e os acréscimos legais que incidiram, quando da lavratura do aludido
lançamento;
(ii)
de acordo com a planilha anexada à intimação da referida decisão, a multa no
importe de 150% (cento e cinquenta por cento), manteve-se intacta, a incidir
no cálculo da apuração do montante total do tributo;
(iii) a aplicação da penalidade, sobretudo de 150% (cento e cinquenta por cento),
não deve subsistir. Neste ponto, aliás, convém a leitura do artigo 112, do CTN,
que determina a interpretação mais favorável ao contribuinte à lei que define
infrações ou que comine penas;
(iv) considerando que a Contribuinte incorreu em mero erro de fato, a multa de
150% (cento e cinquenta por cento), por possuir respectivamente caráter
sancionatório e confiscatório, aplicável somente nos casos de dolo, quando
devidamente comprovado, não deve subsistir;
(v)
o erro da Contribuinte deve ser retificado, incidindo-se apenas o acréscimo
moratório. Caso contrário, a permanência da multa aplicada caracterizaria o
efeito confiscatório do tributo;
(vi) em nenhum momento foi possível verificar no Auto de Infração sequer indício
de falsidade ou fraude por parte da pessoa jurídica, a despeito do que
insinuou a Autoridade Fiscal.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
9
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
9.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
10.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
27.11.2014 (e-fl. 698), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 22.12.2014 (e-fl.
701), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Da Análise da Alegação Preliminar de que a Decisão Recorrida teria Exonerado a Multa de 150%
do Presente Lançamento
12.

Conforme exposto no relatório, o presente lançamento contempla como infração
vinculada ao IRPJ e à CSLL a ausência de declaração via DCTF e o respectivo pagamento dos

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
10
débitos tributários incidentes sobre receitas apuradas no Livro Diário e no Livro de Apuração do
ICMS no ano-calendário de 2008.
13.

De acordo com o “Termo de Verificação Fiscal” (e-fls. 45/67), a Recorrente teria
auferido receitas no montante de R$ 8.799.995,95, mas informou em DIPJ apenas o valor de R$
854.161,42, sobre os quais efetuou os recolhimentos do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, mas nada
confessou em DCTF.
14.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo os seguintes trechos do “Termo de
Verificação Fiscal”:

(e-fl. 45, g.n.)

(e-fl. 47, g.n.)

(e-fl. 48, g.n.)
15.

Assim, sobre os valores informados em DIPJ sem a consequente confissão de dívidas
via DCTF, os tributos foram exigidos com aplicação de multa de 75%4 e sobre a diferença
remanescente omitida da DIPJ os tributos foram exigidos com aplicação de multa de 150%.

4 Isso porque, a exigência da multa de ofício não decorre apenas da falta de pagamento, mas também da falta de
declaração ou de declaração inexata, como se observa da leitura do artigo 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996, na
redação dada pelo artigo 14 da Lei no 11.488, de 2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Fl. 751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
11
16.

Com relação à parte informada em DIPJ, ainda que sem a consequente confissão em
DCTF, mas com os pagamentos efetuados tempestivamente, a decisão de primeira instância
concluiu pela exoneração das multas e dos respectivos acréscimos, nos seguintes termos:
“Conforme já relatado, além de valores que foram contabilizados e não
informados em DIPJ o presente lançamento contempla, também, uma pequena
parcela de receitas (10%) que foram informadas em DIPJ, tiveram seus tributos
recolhidos, mas não foram objeto de confissão de dívida por meio da DCTF.
Assim, afirma autoridade fiscal que de acordo com o “exame da Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ, relativa ao ano-
calendário 2008 verificou-se que foi informada nesta declaração, obrigação
acessória da pessoa jurídica, apenas uma pequena parcela da receita bruta anual
do fiscalizado”, conforme demonstrando na planilha abaixo, com a informação
adicional de que sobre o 3o e 4o trimestre, além do percentual de 15% do IRPJ,
incidiu o adicional de 10% nos valores de R$ 3.427,25 e R$ 2.768,74 elevando o
IRPJ exigido nestes períodos, a R$ 8.568,13 e R4 6.921,86, respectivamente:

O lançamento sobre valores recolhidos e não confessados em DCTF, tem
sustentação no entendimento de que, em razão da ausência de confissão de
dívidas, mesmo recolhidos por meio de DARF os citados valores não estariam
alocados a nenhum crédito tributário formalmente constituído, devendo ser
tratado como indébito tributário.
A matéria foi tratada na Solução de Consulta Interna no 08, publicada pela COSIT
em 30 de abril de 2007, onde consta a recomendação de que os pagamentos
efetuados antes do início da ação fiscal, e que não estejam informados nas
DCTF, sejam tratados como indébito tributário, e devem ser incluídos no
lançamento para efeito de alocação. Sugere ainda a SCI 08, que quando dos
julgamentos, as DRJ mantenham o lançamento efetuado sobre débitos extintos

I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)

Fl. 752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
12
por pagamento ou compensação, mas não informados em DCTF, exonerando-se
as multas e acréscimos correspondentes aos valores pagos de forma
espontânea, conforme se observa na ementa abaixo inserida:
[...]”. (e-fls. 684/685, g.n.)
17.

À vista disso, a Recorrente sustenta que, apesar de restarem exoneradas as multas
e os acréscimos legais, “o percentual referente à multa de 150% (cento e cinquenta por cento)
manteve-se intacto”.
18.

As alegações da Recorrente podem ser assim resumidas:
“Segundo a decisão colegiada, consignada no Acórdão que decidiu pela
procedência em parte dos argumentos constantes da Impugnação interposta pela
ora Recorrente, as multas e os acréscimos legais, incidentes no presente
lançamento tributário, restaram exoneradas pela nobre turma julgadora, restando
apenas a apuração do imposto considerado devido pela Administração.
Contudo, a despeito da abdicação dos valores referentes às penalidades,
consoante se denota do memorial de cálculos que acompanhou a intimação do
referido Acórdão, o percentual referente à multa de 150% (cento e cinquenta por
cento) manteve-se intacto.
Desse modo, requer, preliminarmente, o cumprimento da respeitável decisão
colegiada, no sentido de, concretamente, exonerar os valores, referentes à multa
e aos acréscimos legais, constantes do presente lançamento tributário”. (e-fls.
702/703)
19.

Sem razão a Recorrente.
20.

Isso porque, conforme se observa da decisão recorrida, apenas sobre a parcela
informada em DIPJ, a qual teve os pagamentos efetuados tempestivamente e não declarados em
DCTF, teriam suas multas e acréscimos exonerados.
21.

Ora, se sobre tais parcelas os tributos foram exigidos com aplicação de multa de
75%, não haveria lógica alguma excluir multa de 150% que sequer foi aplicada.
22.

A propósito, nessa mesma linha, já decidiu este Conselho:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VALORES NÃO DECLARADOS EM DCTF. EXIGÊNCIA DE
MULTA DE OFÍCIO (75%). NÃO CABIMENTO. PAGAMENTOS ESPONTÂNEOS.
A multa de ofício de 75% incide sobre o valor do tributo apurado em
procedimento de ofício e deverá ser exigida juntamente com o tributo não pago
espontaneamente pela Contribuinte. Comprovando a Contribuinte que já pagou
o tributo lançado, deverá ser exonerada a multa de ofício, quando o pagamento
houver sido espontâneo. (Processo n° 16095.720323/2012-93. Acórdão n° 3301-
011.974. Sessão de 24.10.2022. Relator Marco Antônio Marinho Nunes, g.n.)
21.

Portanto, correta a decisão de primeira instância.
Fl. 753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
13
22.

Com efeito, entendo por afastar a alegação preliminar de “exonerar os valores,
referentes à multa e aos acréscimos legais, constantes do presente lançamento”.

Da Análise, conjunta, das Alegações sobre a Redução da Multa, da Impossibilidade de
Manutenção da Multa e do seu Caráter Confiscatório e da Ausência dos Requisitos para a sua
Aplicação
23.

Em relação às alegações de mérito acerca da aplicação da multa, a Recorrente aduz,
em resumo, as seguintes questões:
(i)
os livros fiscais foram devidamente apresentados à Administração Fiscal, de
modo que é possível extrair que a Recorrente incorreu em mero equívoco,
quando do preenchimento da DIPJ;
(ii)
todas as informações referentes ao ano-base 2008 foram apuradas e
registradas corretamente pela Recorrente, havendo apenas, erro de fato ao
preencher a referida declaração;
(iii) a aplicação da penalidade de 150% (cento e cinquenta por cento), não deve
subsistir, pois o artigo 112 do Código Tributário Nacional (“CTN”) determina a
interpretação mais favorável ao contribuinte à lei que define infrações ou que
comine penas;
(iv) a multa de 150% (cento e cinquenta por cento), por possuir respectivamente
caráter sancionatório e confiscatório é aplicável somente nos casos de dolo,
quando devidamente comprovado.
24.

Pois bem. Observe-se, de plano, que, de acordo com o artigo 26-A do Decreto no
70.235/72, o qual dispõe sobre o processo administrativo fiscal, os órgãos de julgamento não
podem afastar ou deixar de observar a aplicação de tratado, acordo internacional, lei ou decreto
sob fundamento de inconstitucionalidade. Veja-se:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
25.

Em consonância com o que determina o artigo 26-A do Decreto no 70.235/72,
registre-se que o artigo 98 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, prescreve que “Fica vedado aos membros das Turmas de
julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto”.
26.

A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Conselho não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária:
Fl. 754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
14
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
27.

Tendo em vista que não cabe a este Conselho Administrativo se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de tratados, acordos internacionais, leis ou decretos, é de se concluir que as
alegações de que a multa aplicada na modalidade qualificada é confiscatória e viola o artigo 150,
inciso IV da Constituição Federal não devem ser aqui examinadas, haja vista que esse tipo de
alegação reivindicaria a análise da inconstitucionalidade da própria norma tributária prevista no
artigo 44, § 1o da Lei no 9.430/96.
28.

Por essas razões, entendo por não acolher das alegações meritórias no sentido de
que a multa é confiscatória e, por conseguinte, inconstitucional.
29.

Por outro lado, tem-se que as alegações acerca das circunstâncias que ensejaram a
aplicação da multa na modalidade qualificada devem ser, aqui, apreciadas.
30.

Em primeiro lugar, reconheça-se que o descumprimento da legislação tributária
ensejará a aplicação da respectiva sanção independentemente da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. É nesses termos que o 136
do Código Tributário Nacional (“CTN”) estipula:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
31.

As sanções aplicadas para os ilícitos tributários apresentam a dupla função de (i)
inibir aquelas condutas por parte de possíveis infratores que visam suprimir ou reduzir o
pagamento de tributos, intimidando-os – tem-se a chamada prevenção geral –, e, também, de (ii)
punir os sujeitos infratores que efetivamente deixaram de adotar aquela determinada conduta
prevista na legislação, fazendo com que eles não reincidam na infração – aqui, diz-se que a
prevenção é especial. No final das contas, as sanções devem ser estabelecidas para estimular o
cumprimento da obrigação tributária e evitar a prática de infrações à legislação tributária,
revelando a sua função educativa.
32.

Como ensina a doutrina:
“No campo das sanções administrativas pecuniárias (multas), é preciso não
confundir (como faz, frequentemente, o próprio legislador) a proteção ao
interesse da arrecadação (bem jurídico tutelado) com o objetivo de arrecadação
por meio da multa. Noutras palavras, a sanção deve ser estabelecida para
estimular o cumprimento da obrigação tributária; se o devedor tentar fugir ao
seu dever, o gravame adicional representado pela multa que lhe é imposta se
justifica, desde que graduado segundo a gravidade da infração. Se se tratar de
obrigação acessória, a multa igualmente se justifica (pelo perigo que o
descumprimento da obrigação acessória provoca para a arrecadação de tributos),
mas a multa não pode ser transformada em instrumento de arrecadação; pelo
contrário, deve-se graduá-la em função da gravidade da infração, vale dizer, da
Fl. 755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
15
gravidade do dano ou da ameaça que a infração representa para a arrecadação
de tributos”5. (g.n.)
33.

Examinando o artigo 44, § 1o, da Lei no 9.430/96 verifica-se que, a multa qualificada
no percentual de 150% deve ser aplicada quando há ação dolosa praticada de acordo com as
hipóteses previstas nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.5020/1964. Confira-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007).
34.

Como se vê, a imposição da multa qualificada pressupõe a comprovação de dois
elementos que, embora estejam relacionados, são distintos. De um lado, deve haver a
comprovação de que ocorreu o fato gerador de um determinado tributo sem o seu pagamento – o
que, por si só, já enseja a incidência da multa de ofício de 75% -, e, de outro lado, dever haver a
comprovação de que o inadimplemento do tributo ocorreu por meio de sonegação, de fraude ou
de conluio6. A redação do § 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96 é bastante clara ao dispor que a
multa será duplicada nos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 os quais,
respectivamente, tratam dos institutos da sonegação, da fraude e do conluio. Confira-se:
Art. 71 – Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I – da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza
ou circunstâncias materiais;
II – das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72 – Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.

5 MARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20a. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, não paginado.
6 HALPERIN, Eduardo Kowarick. Multa Qualificada no Direito Tributário. São Paulo: Instituto Brasileiro de Direito
Tributário – IBDT, 202, p. 31.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
16
Art. 73 – Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos no artigo 71 e 72.
35.

O traço característico e comum nas três modalidades é a conduta dolosa. O dolo
corresponde a prática do ilícito por alguém que possuía o animus, ou seja, a intenção de realizá-lo
e de obter o resultado – trata-se do elemento volitivo –, somado a um elemento adicional que, no
caso, consubstancia-se na consciência da antijuridicidade por parte do agente, quer dizer, no
saber que se encontrava por realizar uma conduta vedada – é a própria consciência do ilícito. Em
síntese, o dolo, o qual, aliás, consubstancia-se em elementos relativos à vontade e à consciência,
é, portanto, o requisito inafastável para que a multa seja aplicada na modalidade qualificada.
36.

Conforme explica Gisele Bossa7, a redação do artigo 44 da Lei 9.430/96 não é
despropositada, servindo para indicar que a qualificação da multa é medida de caráter excepcional
e, logo, cabe à própria Autoridade Fiscal o ônus de provar que o contribuinte praticou quaisquer
das condutas dolosas descritas nos citados artigos da Lei 4.502/64.
37.

Por fim, é preciso consignar, ainda, que a aplicação da multa qualificada no
percentual de 150% exige que o dolo seja comprovado de forma a afastar qualquer dúvida
razoável quanto à sua existência, ou seja, a hipótese que a Autoridade fiscal deve comprovar para
aplicar a multa qualificada é a de que a conduta do sujeito passivo só ganha sentido à luz de uma
finalidade ilícita.
38.

No caso concreto, note-se que a Autoridade fiscal entendeu por aplicar a multa na
modalidade qualificada, já que, no seu entendimento, as condutas praticadas pela Recorrente
teriam configurado as hipóteses de crime contra a ordem tributária e sonegação. Confira-se:
“Conforme fatos apurados no curso do procedimento de fiscalização verificou-se
que não foram informados para a Secretaria da Receita Federal do Brasil receitas
de vendas do fiscalizado no valor de mais de R$ 7.900.000,00 (sete milhões,
novecentos mil reais).
Verificou-se que foi informado para a Secretaria da Receita Federal do Brasil
menos de 10% (dez por cento) das receitas escrituradas no livro diário e no livro
Registro de apuração do ICMS, conforme Declaração de Informações Econômico-
fiscais da Pessoa Jurídica — DIPJ.
Também foi constatado que não foram apresentadas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais — DCTF's e Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais — DACON relativos ao ano-calendário 2008.
A omissão de informações para as autoridades fazendárias configura, em tese,
crime contra a ordem tributária de acordo com o inciso I do artigo 1° da Lei n°
8.137, de 27 de dezembro de 1990, que estabelece:

7 BOSSA, Gisele Barra. A Imputação de multa qualificada: dos aspectos técnicos à construção e valoração da prova no
âmbito do CARF. In: BOSSA, Gisele Barra. Eficiência Probatória e a Atual Jurisprudência do CARF. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 185/193.
Fl. 757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
17
"Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: (Vide
Lei n° 9.964, de 10.4.2000)
I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;"
Dispõe o artigo 71 da Lei n°4.502, de 30 de novembro de 1964:
" Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais; II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de
afetar a obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente. "
Dispõe o artigo 44, §1°, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que, no caso
previsto no artigo 71 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, o percentual da
multa do lançamento de ofício será duplicado.
Com base nos dispositivos legais acima citados, foram lavrados Autos de Infração
do IRPJ, da CSLL, da COFINS e do PIS com multa de 150% (cento e cinquenta por
cento) em razão de a omissão de informações configurar, em tese, crime de
sonegação e crime contra a ordem tributária”. (e-fls. 52/53, g.n.)
39.

Apenas a título de informação preliminar, registre-se que das cinco intimações
realizadas à Recorrente, três não foram atendidas:

(e-fl. 46, g.n.)

(e-fl. 47, g.n.)
Fl. 758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
18

(e-fl. 47, g.n.)
40.

Pois bem. Em relação aos motivos que ensejaram a aplicação da multa na
modalidade qualificada no percentual de 150%, é de se reconhecer que o instituto da sonegação
previsto no artigo 71 da Lei no 4.502/64 corresponde a toda ação ou omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
acerca da ocorrência do fato gerador ou a respeito das condições pessoais do contribuinte. Ou
seja, a sonegação consiste na intenção de se criar embaraços à Fiscalização no que diz com o
conhecimento do fato gerador.
41.

E, realmente, a Autoridade fiscal conseguiu demonstrar e comprovar o evidente
intuito de sonegar por parte empresa ao ter relatado que no ano-calendário de 2008, de forma
regular, ela informava ao Fisco Federal por meio da DIPJ apenas 10% das receitas que
efetivamente lançava em seus livros contábeis e informava ao Fisco Estadual. Assim, no citado
ano-calendário, para uma receita contabilizada de R$ 8.799.995,75, valor esse também informado
ao Fisco Estadual, a Recorrente informou ao Fisco Federal por meio de DIPJ apenas R$ 854.161,42,
recolhendo os tributos federais apenas sobre essas receitas, mas nada confessando em DCTF, o
que demonstra o claro descumprimento da obrigação tributária principal decorrente do fato
gerador, cujo objeto final deveria ser o pagamento dos respectivos tributos.
42.

E nem há de se falar em “mero equívoco quando do preenchimento da DIPJ”, já que
o ilícito era praticado mensalmente, ou seja, de forma regular, como ficou demonstrado a partir
das seguintes constatações:
Fl. 759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
19

(e-fls. 50/51)
43.

É de se concluir que a empresa agiu com dolo e, a rigor, acabou incorrendo na
hipótese prevista no artigo 71 da Lei no 4.502/64 a qual trata da figura da sonegação que, aliás,
corresponde à tentativa de ocultar da Autoridade Fazendária algum elemento ou a ocorrência do
fato gerador, o que significa dizer, em complemento, que as Súmulas CARF no 14 e 25, que
dispõem, basicamente, que a simples omissão de receitas ou a simples presunção de omissão de
receitas não autorizam, por si, a qualificação da multa de ofício, não devem ser aplicadas no caso
em apreço.
44.

A aplicação da multa qualificada deve ser, portanto, mantida, sendo que, por força
do princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c” do Código
Tributário Nacional (“CTN”), que dispõe que a lei se aplica a ato ou fato pretérito não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
Fl. 760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.351 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.720308/2012-63
20
ao tempo da sua prática, a multa deve ser fixada no patamar de 100%, nos termos do que
preceitua o artigo 14 da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023.
45.

Com efeito, entendo por manter a multa qualificada a qual, a rigor, deve ser fixada
e/ou reduzida ao patamar de 100% (cem por cento).

Dispositivo
46.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, dar-lhe
parcial provimento, apenas para reduzir a multa de ofício ao percentual de 100% (cem por cento).
47.

É como voto.

(Assinado Digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 761
DF CARF MF
Original